Tribunal: TJDFT
Processo: 0022453-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022453-68.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMANO DA COSTA RIBEIRO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, HERMANO DA COSTA RIBEIRO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. HERMANO COSTA RIBEIRO (exequente-apelante) afirma, no recurso de apelação, que “não recolheu o preparo, pois foi deferido à parte autora o pagamento das custas ao final do processo” (ID18164962). Inexiste previsão legal acerca da possibilidade de não recolhimento de preparo com espeque em “pagamento das custas ao final do processo”. A jurisprudência deste Tribunal já assentou que “5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1312880, 07459571620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Caso pretenda o apelante gratuidade de justiça, comprove hipossuficiência econômica de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família (contracheques dos 3 últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos 3 últimos meses, faturas de cartão de crédito dos 3 últimos meses, declarações de imposto de renda dos 3 últimos anos, entre outros) . Prazo: 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora